Tribunal: TJES
Processo: 5000113-08.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-08.2021.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAX TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: SAULO HONORIO ANDRE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000113-08.2021.8.08.0009

RECORRENTE: MAX TELECOMUNICACOES LTDA

RECORRIDA: SAULO HONORIO ANDRE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em virtude de um débito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em aberto junto com a Recorrente, com quem teve um contrato de serviços de internet por alguns anos. Aduz que ao contatar a Recorrente para saber do que se tratava o débito, fora informado que de este era devido ao equipamento de propriedade da Recorrente que não foi retirado da residência do Recorrido, aduzindo este que, tentou agendar o comparecimento da Recorrente para retirada dos equipamentos, mas os técnicos não compareceram. Por tais motivos ajuizou a presente demanda pugnando pelo cancelamento do débito no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos do processo, determinando a baixa da inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, e condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente alegou exercício regular do seu direito, bem como inexistência do dever de indenizar o Recorrido em danos morais, ante a sua inocorrência, posto que não ocorreu no caso em comento ato contrário ao direito que perpetuasse uma ofensa ao patrimônio moral do cliente. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Restou demonstrado nos autos que a Recorrente somente providenciou a retirada do equipamento de internet após a citação da presente demanda, consoante Aviso de Recebimento datado de 06.01.2023 (ID nº 12051552) e Ordem de Serviço (Laudo Técnico) datado de 14.01.2022.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“Em primeiro lugar, observo que o caso é de típica relação de consumo, sendo aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, em nome da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, torna-se de rigor a sua inversão, haja vista a presença da verossimilhança das alegações do requerente, consistente, principalmente, no documento ID nº 9267762, que demonstra a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.Neste sentido, observa-se que a requerida deveria provar a regularidade da negativação, o que não ocorreu”.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)